Tribunal: TJSP
Processo: 0001396-81.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Dano qualificado – Materialidade não comprovada – Ausência de laudo pericial – Crime que deixa vestígios – Para que a ausência de perícia seja validamente suprida por outros meios de prova, exige-se a presença de motivos que justifiquem a impossibilidade de sua realização (desaparecimento dos vestígios ou inviabilidade diante das circunstâncias do crime), não sendo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Dano qualificado – Materialidade não comprovada – Ausência de laudo pericial – Crime que deixa vestígios – Para que a ausência de perícia seja validamente suprida por outros meios de prova, exige-se a presença de motivos que justifiquem a impossibilidade de sua realização (desaparecimento dos vestígios ou inviabilidade diante das circunstâncias do crime), não sendo possível afastar a exigência de tal elemento de prova diante da mera inércia do Estado – Absolvição que se faz necessária – Recurso provido.